Tribunal: STF
Processo: AP 1083
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais Comarca de Barra Funda/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a FERNANDO PLÁCIDO FEITOSA (eDoc. 133). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão/circulação do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 9620/2024): 



    “1. Conforme se comprova pelo documento que se anexa à presente, é fato que a genitora do Acusado, Sra. Eleonor Alves Plácido, é acometida de Neoplasia Maligna de Mama (Câncer da Mama). 



    2. Também se comprova pelo documento que se anexa à presente que a genitora do Acusado trabalha na cidade de Guarulhos/SP junto à FURP (Fundação para o Remédio Popular).



    3. Pois bem, pelas informações carreadas aos autos pela Vara das Execuções Criminais - Barra Funda, da Comarca de São Paulo (Peça nº 133 (ID da Peça: 9be50098), dão conta de desrespeito do Acusado às medidas cautelares impostas a ele quando da concessão da liberdade provisória.



    4. Constam das informações:



    4.1. Fls. 1273. Dia 10/09/2023 (domingo). Horário: 14:24/14:32. (fora do perímetro da residência).



    4.2. Fls. 1396. Dia 28/09/2023 (quinta-feira). Horário: 07:16/07:36. (fora do perímetro da cidade de São Paulo/SP; indica Guarulhos/SP).



    4.3. Fls. 1444. Dia 06/10/2023 (sexta-feira). Horário: 07:32/07:50. (fora do perímetro da cidade de São Paulo/SP; indica Guarulhos/SP).



    5. DOS ESCLARECIMENTOS:



    5.1. Excelências, sobre a informação que consta no item 4.1. acima, a genitora do Acusado foi até a farmácia mais próxima de sua residência.



    Acontece que, após ser atendida no estabelecimento, sofreu mal estar em decorrência da doença. O Acusado foi avisado e, imediatamente compareceu à farmácia, no único intento de buscar sua genitora para que ela se recuperasse em casa, em repouso. 



    Registro importante: o ocorrido, como consta do próprio relatório, durou somente 8 (oito) minutos. 



    5.2. Excelências, sobre as informações que constam no itens 4.2 e 4.3 acima, reforça-se, dias de semana, a genitora do Acusado estava indisposta (também em decorrência da doença de câncer) para ir trabalhar utilizando-se do transporte público. Assim, o Acusado, após insistência deste, levou sua mãe até o trabalho.



    Registro importante: em um dos dias, o ocorrido durou 20 (vinte) minutos e no outro dia, apenas 18 (dezoito) minutos. Após os três eventos aqui esclarecidos o Acusado voltou para sua residência, permanecendo no perímetro determinado. Excelências, esse curto espaço de tempo com o retorno imediato para a residência, não demonstram a intenção no descumprimento das condições que foram impostas ao Acusado, quando da concessão da liberdade provisória. Esses eventos ocorreram em razão do estado de saúde da genitora do Acusado e por tempo muito exíguo, que não demonstra qualquer vontade no descumprimento das medidas. 



    Importante argumento gira no sentido de que o Acusado, mesmo durante os três eventos noticiados, continuou ele sendo monitorado. Não foi rompido o equipamento, nem ele utilizado sem o uso de bateria. 



    Hipótese diversa seria o rompimento da tornozeleira eletrônica ou de uso da tornozeleira sem bateria suficiente, o que impossibilita o monitoramento eletrônico, o que poderia até equivaler, em última análise, à própria fuga, na hipótese de inobservância do perímetro de inclusão declarado para o período de dias úteis ou finais de semana. 



    Dessa forma, o Acusado não quis o Acusado com esses três eventos, descumprir as condições que lhe foram impostas quando da concessão da liberdade provisória ou mesmo imprimir fuga: (i) seja pelo tempo exíguo, ou, (ii) pelo retorno à sua residência.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou as seguintes medidas cautelares:



    “Foi possível constatar que no dia 10/09/2023, às 14h24 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 10/09/2023 às 14h32.



    Foi possível constatar que no dia 28/09/2023, às 07h16 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 28/09/2023 às 07h36.



    Foi possível constatar que no dia 06/10/2023, às 07h32 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 06/10/2023 às 07h50.” (eDoc. 133): 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, terem sido hipóteses isoladas e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais Comarca de Barra Funda/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente